Tribunal: TJSP
Processo: 1001056-86.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Indenização por dano c/c pedido cominatório. Pretensão do Autor em obter indenização pelo uso indevido de imagem em razão dos jogos FIFA SOCCER (edições 2010, 2012, 2017, 2018 e 2021) e FIFA MANAGER (edições 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014). Prescrição. Pretensão que se submete ao prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. Termo "a quo" da prescrição que

Ementa:
Indenização por dano c/c pedido cominatório. Pretensão do Autor em obter indenização pelo uso indevido de imagem em razão dos jogos FIFA SOCCER (edições 2010, 2012, 2017, 2018 e 2021) e FIFA MANAGER (edições 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014). Prescrição. Pretensão que se submete ao prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. Termo "a quo" da prescrição que ocorre com o lançamento dos jogos e sua colocação no mercado de consumo. Aplicação do artigo 189 do Código Civil. Precedente jurisprudencial do STJ e reposicionamento do entendimento desta Câmara. Jogo FIFA SOCCER da edição 2021 não alcançado pela prescrição. Justiça Brasileira que é competente para o julgamento da ação. Instituto da 'supressio' que não se aplica ao caso em análise. Rés que não possuem contrato para utilização da imagem do jogador. Incidência do artigo 87-A da Lei no 9.615/98. Utilização indevida que é incontroversa. Irrelevância de serem os jogadores pessoas públicas, dada a incontroversa utilização de seus predicados personalíssimos, com finalidade comercial. Aplicação da Súmula 403 do STJ. Dano moral caracterizado e arbitrado em R$ 5.000,00 por edição do jogo, que está em conformidade a diversos julgados deste Tribunal de Justiça, inclusive desta C. Câmara. Correção monetária a partir do arbitramento de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Pedido cominatório afastado. Sucumbência atribuída ao Autor. Prescrição acolhida em parte, demais preliminares rejeitadas, com parcialmente provido recurso das Rés e negado provimento ao do Autor.